Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705827-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDGARD ALBERNAZ XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDGARD ALBERNAZ XAVIER contra ato imputado ao(à) SECRETARIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL relacionado ao seu desligamento, como residente, do Programa de Residência Médica Integrada da COREME ESCS-SES/DF, desde o dia 10/11/2023. O impetrante narra que esteve afastado do referido programa, pelo período de 18/09/2023 a 27/10/2024, devido a reconhecida incapacidade temporária atestada em licenças médicas, devidamente homologadas; e que, “ao se reapresentar para dar continuidade ao Programa, em meados janeiro de 2025, o Impetrante deparou-se no Site com a informação de que havia sido desligado como residente do Programa de Residência Médica Integrada da COREME ESCS-SES[1]DF, por abandono, desde o dia 10/11/2023, dando ainda a informação de que haveria termo de desistência assinado por ele (doc. anexo 5).” Afirma que jamais apresentou termo de desistência do aludido programa, e alega que seu desligamento se deu sem o devido processo legal no âmbito administrativo. Defende que ocorrência de abuso de poder e a presença de direito líquido e certo favorável à pretensão mandamental manejada. Aduz que “o documento informando a suposta desistência do Impetrado no PRMA foi produzido e assinado unicamente por Nubia Vanessa Dos Anjos Lima Henrique De Faria, identificada como Vice-Coordenadora da COREME, sem qualquer anexo (doc. Anexo 8).” Afirma ainda que “não há qualquer infração disciplinar ou administrativa registrada em desfavor do Impetrante, nem jamais foi-lhe infligida qualquer tipo de punição ou advertência.” Avança nos argumentos acerca do asseverado cometimento de ilegalidade e/ou abuso de poder em seu desfavor. Ao fim e ao cabo, requesta pela concessão de medida liminar, inaudita altera pars, “(...) para que, independentemente de qualquer exigência burocrática, imponha-se à autoridade coatora efetivar as medidas de retorno do Impetrante ao PRM-A, sob pena de multa diária por descumprimento, em valor a ser determinado por este d. Juízo;”. No mérito, “a confirmação da liminar deferida, concedendo em definitivo a segurança vindicada no sentido de confirmar a reintegração do Impetrante no Programa de Residência Médica - Anestesiologia.” É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Neste tocante cabe abrir um parêntese acerca do avanço da análise desta tutela de urgência mesmo pairando dúvidas acerca da prova pré-constituída e da impetração do mandado de segurança dentro do prazo legal. Primeiro, quanto à prova cabal para aferição do ato – qual seja: o processo administrativo (PAD) – a parte impetrante alega justamente a ausência daquele. Assim, a partir dos fatos asseverados e na atual fase processual, o fato negativo ainda precisa ser melhor averiguado. A respeito do atendimento do prazo definido no art. 23 da Lei no 12.016/2009, diante da alegada ausência de PAD e as provas colacionadas dos períodos de licenças médicas (ID 68916551/68916553 e 69394518) também postergo para momento posterior ao exercício do contraditório e da ampla defesa a análise percuciente do juízo de admissibilidade do presente writ. Nesse cenário, por ora, somente será apreciado o pedido de tutela de urgência, restando a admissibilidade para ser efetivamente confirmada em momento posterior à prestação das devidas informações. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar o imediato retorno do Impetrante ao PRM-A exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pela parte impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, especialmente neste caso concreto no qual as alegações giram em torno justamente da ausência de PAD do qual teria derivado o ato coator. Os elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, se mostram insuficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, e consubstancia verdadeira pedra de toque para se aferir a verossimilhança do direito vindicado nesta pretensão mandamental. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada de pronto, no ato, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar a reintegração do impetrante no PRM-A mediante apenas cognição sumária desta demanda posta à colação. Nessas circunstâncias, considero prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame mais profundo desta lide, extraindo do conjunto fático-probatório produzido nos autos a melhor solução para a controvérsia. Atinente ao perigo da demora também o extraio das alegações delineadas na exordial, porquanto o fato coator, em tese, é aquele datado de 10/11/2023, não apurando-se maiores prejuízos em se aguardar o deslinde desta controvérsia. À vista de tudo isso, não reputo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar almejada. Nessa mesma linha de intelecção, segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SEM URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. 3. Para justificar o pedido liminar, necessário estar evidenciado o perigo de dano e que eventual demora possa causar prejuízos. Na hipótese, não há elementos que possibilitem a concessão da tutela. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1948529, 0742637-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA MEDIDA. Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ato indigitado coator praticado nos autos de processo administrativo disciplinar, a concessão de liminar exige a demonstração de fundamento relevante e periculum in mora, o que, in casu, não se verifica. (Acórdão 1192812, 07094214020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. 1. Tratando-se de mandado de segurança contra ato coator proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar, o deferimento de liminar para fins de suspender os efeitos do ato coator demanda a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento do pedido de liminar deve ser mantido. 2. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1182830, 07221053120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que deferiu o pedido de liminar não ingressou no mérito administrativo, pois o objeto do mandado de segurança se restringe à possibilidade de se aplicar a pena de demissão a servidor já aposentado, não cuidando de temas afetos ao mérito da decisão da Administração Pública. 2. No caso dos autos, o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do impetrante apurou infração administrativa praticada enquanto o impetrante estava na atividade e, durante o curso do procedimento disciplinar, sobreveio a aposentadoria do impetrante. 3. Dessa forma, como os atos administrativos se submetem ao princípio da legalidade, a sanção cabível seria, em tese, a cassação da aposentadoria, e não a demissão, acarretando a nulidade do ato apontado como coator, o que não impede, todavia, que a autoridade impetrada venha a aplicar a penalidade cabível no bojo do mesmo processo administrativo disciplinar. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato de demissão, restabelecendo-se os proventos do impetrante, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. (Acórdão 859040, 20150020033433MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/3/2015, publicado no DJE: 9/4/2015. Pág.: 35) À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela parte impetrante. Em ato contínuo, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO DA(S) AUTORIDADE(S) APONTADA(S) COMO COATORA(S) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Em seguida, VISTAS AO PARQUET, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator